Tribunal: TJDFT
Processo: 0751363-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751363-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HILMA ARNOLD GULES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Hilma Arnold Gules contra omissão atribuída ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante, idosa de oitenta e oito (88) anos, relata estar internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante desde 2.11.2025, aguardando transferência hospitalar. Afirma que seu estado geral é grave e debilitado, em razão de acidente vascular cerebral isquêmico sofrido em setembro de 2025, que ocasionou internação prolongada entre 17.9.2025 e 29.10.2025. Relata que, após a alta, houve piora significativa do quadro clínico, o que motivou nova admissão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante. Explica que há indicação expressa de transferência para o Hospital de Apoio de Brasília ou, alternativamente, para o Hospital da Cidade do Sol, instituições com estrutura de suporte clínico e cuidados paliativos adequados. Alega que tentou resolver a situação pela via administrativa, mas foi informada da ausência de registro de solicitação de internação para o Hospital de Apoio de Brasília. Foi informada que as solicitações constantes do sistema Sisleitos referem-se apenas ao Hospital da Cidade do Sol, o qual não dispõe de leitos disponíveis. Sustenta que a omissão da Administração Pública em providenciar sua transferência configura violação a direito líquido e certo à saúde e ao tratamento adequado, o que a expõe a risco concreto de agravamento de seu quadro clínico. Requer a concessão de medida liminar para transferência imediata ao Hospital de Apoio de Brasília ou Hospital Cidade do Sol ou, na impossibilidade, internação em unidade privada às expensas do Distrito Federal, com posterior confirmação da liminar e concessão definitiva da segurança. Brevemente relatado, decido. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública conforme art. 5°, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei no 12.016/2009. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O direito à saúde está consagrado de modo particular pelo art. 196 da Constituição Federal nos seguintes termos: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com a previsão constitucional, estabelece: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIII - prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social; XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional e dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos mais necessitados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. Cabe ao Distrito Federal, no âmbito de sua atuação, o fornecimento de serviço médico adequado a quem o postule, mormente quando tratar-se de pessoas necessitadas, sem condições de custear o próprio tratamento médico, sob o risco de afronta a preceitos constitucionais. A impetrante, idosa de oitenta e oito (88) anos, seriamente debilitada após sofrer acidente vascular cerebral isquêmico, comprovou documentalmente que está internada em unidade de pronto atendimento (UPA) desde o dia 2.11.2025 e precisa de transferência urgente para unidade hospitalar com suporte adequado para seu tratamento, conforme relatório médico de id 78642658. Verifica-se, portanto, omissão indevida da autoridade impetrada, que, mesmo ciente da necessidade de transferência urgente, não providenciou vaga hospitalar nem indicou alternativa efetiva de atendimento, e deixou a paciente idosa em unidade de pronto atendimento sem estrutura adequada à sua condição clínica. A omissão relatada contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, além de frustrar o dever estatal de garantir prioridade absoluta à proteção da pessoa idosa, conforme dispõe a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso. O perigo de dano é evidente, diante do estado frágil da impetrante e a possibilidade concreta de agravamento do quadro clínico pela manutenção prolongada em unidade de pronto atendimento. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar a transferência imediata da impetrante da unidade de pronto atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante para o Hospital de Apoio ou Hospital Cidade do Sol, no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas, ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator